Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. VAGA DE GARAGEM. TROCA ENTRE CONDÔMINOS. POSTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. CULPA DO CONDOMÍNIO E SÍNDICO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABORRECIMENTO DA VIDA EM SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A antecipação do julgamento do processo, quando as questões podem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação, não configura cerceamento de defesa, pois desnecessária a produção de outras provas.

2. A impossibilidade de utilizar a vaga do Autor como garagem somente veio à baila mais de dois anos após a troca das unidades entre os condôminos, de acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária.

3. O tema discutido em Assembleia coincide com as datas de início do processo de regularização do Condomínio, ocasião em que os órgãos responsáveis vistoriam os imóveis e apontam as medidas necessárias a serem adotadas para o cumprimento de determinações legais que permitam a pretendida regularização, entre as quais é comum a readequação de determinadas áreas.

4. Ausente ato ilícito, também não há falar em compensação por danos morais, mormente porque não evidenciada pelo Requerente qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade.

5. Eventual indisposição entre o Autor e a síndica, primeira Ré, por si só, não enseja a condenação dos Requeridos em danos morais, pois o mero fato de informar os pretendentes à unidade imobiliária do Autor quanto ao problema envolvendo a garagem não basta para configurar a alegada situação vexatória ou humilhante.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.